Tribunal: TJMT
Processo: 1000277-45.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000277-45.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Móvel, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[TIAGO LEONCIO FONTES - CPF: 092.379.147-76 (ADVOGADO), ALMEIDA E FILHO TERRAPLENAGENS LTDA - CNPJ: 32.487.258/0001-50 (EMBARGANTE), SERGIO EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 916.637.257-72 (ADVOGADO), RENTALIS - LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 24.122.303/0001-45 (AGRAVADO), ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A - CNPJ: 76.436.849/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALEXANDRE DIAS DA SILVA - CPF: 024.433.249-58 (ADVOGADO), CTESA CONSTRUCOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 68.703.701/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL JORGE DUTRA RODRIGUES - CPF: 076.495.067-38 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS EMPRESAS CONSORCIADAS PREVISTA NO INSTRUMENTO CONSTITUTIVO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA CONSIDERADA ÚNICA DO CONSÓRCIO. VIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. VÍCIOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Análise de Embargos de Declaração, em razão de alegação de vícios no acórdão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há ou não vícios a serem sanados no acórdão recorrido.

III. Razões de decidir

3. Não há vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, devendo ser mantida a tese do acórdão recorrido, qual seja: “(...) 3. Não há falar em nulidade de citação pessoal, eis que a citação ocorreu no endereço de localização da empresa, sendo que todas as outras que compõe o consórcio também foram citadas em seus respectivos endereços. A responsabilidade solidária entre empresas consorciadas é válida e eficaz quando expressamente prevista no instrumento de constituição do consórcio, especialmente em relação a obrigações perante terceiros. 4. A previsão contratual de solidariedade em consórcio empresarial não impede o direito de regresso entre as consorciadas, mas autoriza o credor a exigir a integralidade do débito de qualquer delas. 5. A decisão agravada está fundamentada na prova documental e nos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, não havendo ilegalidade ou abuso que justifique sua reforma”.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. “É regular a citação no endereço das empresas que participam do Consórcio formado”. “É válida a desconsideração da personalidade jurídica com base no art. 50 do Código Civil, quando houver previsão expressa de responsabilidade solidária entre empresas consorciadas em instrumento constitutivo, em relação a obrigações assumidas perante terceiros." Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC”.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 50 e 265; CPC/2015, art. 1022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ALMEIDA E FILHO TERRAPLANAGENS LTDA (ID. Num. 290940891),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1000277-45.2025.8.11.0000,
à unanimidade,
DESPROVEU o agravo,

mantendo-se a decisão que, nos autos de INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA n.º 1014924-87.2023.8.11.0041, proposto por
RENTALIS – LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA
,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de para incluir no polo passivo da ação principal as empresas consorciadas
ALMEIDA E FILHO TERRAPLENAGENS LTDA
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 32.487.258.0001-50,
CTESA CONSTRUÇÕES LTDA.
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 68.703.701/0001- 20 e
ENGEFOTO – ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/A
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 76.436.849/0001-74, que responderão solidariamente pelo débito em execução.

Em síntese, a Embargante menciona o caráter prequestionador dos embargos.

Diz que há omissão quanto a questão relevante levantada: “(...) Esta Douta Câmara entendeu pelo não provimento do agravo interposto, argumentando, para tanto, haver responsabilidade solidária entre as empresas consorciadas, na forma prevista no instrumento constitutivo, bem como pela configuração de desvio de finalidade do consórcio, conforme estabelecido no artigo 50, do CPC; no entanto, além das questões acima, a ora embargante também havia comunicado que deixou ela de ser parte integrante do consórcio há vários anos, fato este que não foi objeto de análise. Como devidamente comprovado, no dia 16/04/2019 foi firmada a 5ª Alteração Contratual do Consórcio, momento em que a agravante/embargante deixou de integrar o consórcio, sendo substituída pela empresa TRIER ENGENHARIA S/A. Este fato ocorreu no mês de abril do ano de 2019, isto é, cerca de 04 (quatro) anos antes da apresentação do pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica, que remonta ao mês de abril/2023. Desta forma, quando foi distribuído o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, há anos o consórcio não contava com a presença da ora embargante, eis que possuía como únicas integrantes as empresas CTESA, ENGEFOTO e TRIER, o que afasta completamente qualquer responsabilidade da embargante”.

Aduz que “(...) embora as consorciadas não tenham levado a alteração Contratual à registro, certo é que o documento passou a produzir seus efeitos de forma imediata, até porque a agravante efetivamente deixou de integrar o consórcio. Da mesma forma, percebe-se inexistir responsabilidade da ora embargante sobre o fato, já que o registro da Alteração Contratual é ato inerente à administração da pessoa jurídica consorciada, isto é, trata-se de medida de responsabilidade exclusiva daquelas empresas que permaneceram consorciadas (CTESA, ENGEFOTO e TRIER), já que são elas as únicas responsáveis pelo consórcio. Na verdade, tão logo tomou conhecimento de que a Alteração Contratual não havia sido registrada, a agravante ingressou com a competente medida judicial (Ação de Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela Antecipada, cuja demanda foi distribuída à 14ª Vara Cível de Brasília – DF, e tombada sob o nº 0713313-12.2023.8.07.0001), onde foi deferido pedido liminar subsidiário para determinar a expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Rio de janeiro, para que a alteração fosse registrada (...)”.

Argumenta que “(...) como a embargante, desde o dia 16/04/2019 deixou de fazer parte do consórcio, não teve ela qualquer responsabilidade sobre qualquer ato praticado posteriormente à sua retirada, dentre os quais estão os atos que levaram ao entendimento deter havido desvio de finalidade e confusão patrimonial”.

Requer “(...) , nos termos do artigo 1.022, do CPC, e Súmula 98, do STJ, prequestionando a matéria, requer à V. Exª. se digne a conhecer dos embargos, dando provimento aos mesmos para reformar a decisão embargada, reconhecendo a inexistência de responsabilidade solidária da embargante, que se retirou do consórcio anos antes da distribuição do IDPJ, indeferindo, por conseguinte, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica face ela”.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos embargos, bem como pela aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
ALMEIDA E FILHO TERRAPLANAGENS LTDA (ID. Num. 290940891),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1000277-45.2025.8.11.0000,

à unanimidade,
DESPROVEU o agravo,

mantendo-se a decisão que, nos autos de INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA n.º 1014924-87.2023.8.11.0041, proposto por
RENTALIS – LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA
,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de para incluir no polo passivo da ação principal as empresas consorciadas
ALMEIDA E FILHO TERRAPLENAGENS LTDA
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 32.487.258.0001-50,
CTESA CONSTRUÇÕES LTDA.
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 68.703.701/0001- 20 e
ENGEFOTO – ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/A
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 76.436.849/0001-74, que responderão solidariamente pelo débito em execução.

Foi lançada a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS EMPRESAS CONSORCIADAS PREVISTA NO INSTRUMENTO CONSTITUTIVO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA CONSIDERADA ÚNICA DO CONSÓRCIO. VIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante, com fundamento no art. 50 do Código Civil, reconhecendo a responsabilidade solidária entre empresas integrantes de consórcio formalmente constituído para execução de obras.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da citação da Agravante, bem como do Consórcio formado; além da possibilidade de responsabilização solidária da empresa agravante, integrante de consórcio, com base em cláusula contratual do instrumento constitutivo do consórcio.

III. Razões de decidir

3. Não há falar em nulidade de citação pessoal, eis que a citação ocorreu no endereço de localização da empresa, sendo que todas as outras que compõe o consórcio também foram citadas em seus respectivos endereços. A responsabilidade solidária entre empresas consorciadas é válida e eficaz quando expressamente prevista no instrumento de constituição do consórcio, especialmente em relação a obrigações perante terceiros.

4. A previsão contratual de solidariedade em consórcio empresarial não impede o direito de regresso entre as consorciadas, mas autoriza o credor a exigir a integralidade do débito de qualquer delas.

5. A decisão agravada está fundamentada na prova documental e nos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, não havendo ilegalidade ou abuso que justifique sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“É regular a citação no endereço das empresas que participam do Consórcio formado”. “É válida a desconsideração da personalidade jurídica com base no art. 50 do Código Civil, quando houver previsão expressa de responsabilidade solidária entre empresas consorciadas em instrumento constitutivo, em relação a obrigações assumidas perante terceiros."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 50 e 265”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da parte Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há qualquer vício a ser sanado, pois o acórdão foi claro ao dispor que não há vício de citação e também se posicionou pela existência de solidariedade entre as empresas que compõe o consórcio, em razão de personalidade única, conforme previsão de instrumento constitutivo.

Portanto, dentro do objeto de análise deste Agravo, não há vício a ser sanado, destacando-se que julgado de outro Tribunal, no caso do e. TJDFT, especificamente a sentença no feito n. 0713313-12.2023.8.07.0001 não possui o condão de, por si só, alterar o julgamento, face ao incidente de desconsideração de personalidade jurídica.

Com esses apontamentos, mantém-se o teor do julgamento deste agravo.

Vejamos o teor do acórdão:

“(...) O objeto deste recurso consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA n.º 1014924-87.2023.8.11.0041, proposto por RENTALIS – LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA, JULGOU PROCEDENTE o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de para incluir no polo passivo da ação principal as empresas consorciadas ALMEIDA E FILHO TERRAPLENAGENS LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 32.487.258.0001-50, CTESA CONSTRUÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 68.703.701/0001- 20 e ENGEFOTO – ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 76.436.849/0001-74, que responderão solidariamente pelo débito em execução.

Os pontos a serem tratados são os seguintes:

- Nulidade de citação do Consórcio de Empresas, bem como da empresa Agravante.

- Ausência ou não de solidariedade entre as empresas consorciadas e limitação da responsabilidade.

Pois bem.

Quanto à alegação de nulidades da citação, considero-as descabida. A citação pessoal da empresa Agravante ocorreu no endereço em que se localizava (Avenida Aero Clube, n. 319, Bairro Aero Clube, Volta Redonda-RJ, CEP 27.283-035). Também não há falar em nulidade por ausência de citação regular em face do Consórcio das Empresas, tendo em vista que todas elas foram citadas, da mesma forma, cada qual eu seu endereço de localização.

Não há como albergar, assim, a alegação de nulidade.

Seguindo a apreciação, posiciono-me pela existência de solidariedade entre as empresas que compõe o consórcio, nos termos do instrumento que o instituiu.

Dentro dessa ótica, tem-se que a personalidade jurídica é única, com base no próprio instrumento constitutivo, salientando-se que há cláusula prevendo a solidariedade perante terceiros, não havendo falar em presunção.

A propósito, entendo que cabe a aplicação do julgado trazido pela própria Agravante, mas que depõe em desfavor de seu pedido, pois o instrumento constitutivo do consórcio, frise-se, aponta a responsabilidade solidária das consorciadas, nos termos do artigo 265, parte final, do Código Civil:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONSÓRCIO EMPRESARIAL – RESPONSABILIDADE DAS CONSORCIADAS – OBEDIÊNCIA AOS TERMOS DO INSTRUMENTO CONSTITUTIVO DO CONSÓRCIO – AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE DAS CONSORCIADAS PERANTE TERCEIROS – ART. 228, §1º DA LEI 6.404/1976 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I - De acordo com os arts. 278, §1º e 279 da Lei das Sociedades por Ações (Lei n. º 6.404/1976), a responsabilidade de cada uma das sociedades consorciadas submete-se às condições previstas no instrumento constitutivo, inexistindo presunção de solidariedade das integrantes perante terceiros.

II – Estabelecendo o instrumento constitutivo do consórcio que a responsabilidade das consorciadas só seria solidária perante um cliente determinado, não é cabível a interpretação extensiva da previsão contratual com o escopo de abranger terceiros, considerando a vedação à presunção de solidariedade, prevista no art. 278, §1º da Lei n.º 6.404/1976. (N.U 1004479-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019)”.

Em assim sendo, é viável a desconstituição da personalidade jurídica, à luz do artigo 50 do Código Civil, pois ficou evidenciado o abuso, em razão de desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial pelas empresas consorciadas, incluindo-se a Agravante.

Tal situação foi pontuada pela decisão e não contestada por nenhuma das empresas envolvidas:

“(...) verifica-se que a alegação de desvio de finalidade e confusão patrimonial restou comprovada pelos fatos narrados e pelas provas apresentadas pela parte requerente. As empresas formadoras do consórcio, ao paralisarem suas atividades no CNPJ constituído pelo consórcio e continuarem suas operações com novos CNPJs, agiram com o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. Tal comportamento caracteriza o abuso da personalidade jurídica, ensejando a aplicação do artigo 50 do Código Civil.

Diz o artigo 50: “Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”

Inexiste ilegalidade na constrição de bens imóveis de sociedade empresária pertencente a grupo econômico, na hipótese em que não fica comprovada a existência de patrimônio do devedor para saldar suas dívidas, sendo necessário, assim, que as demais empresas respondam de maneira subsidiária.

As empresas mencionadas apresentam-se como se fossem uma única empresa, já que de fácil constatação as relações e controle entre as empresas agrupadas, o que enseja a desconsideração da personalidade jurídica de todas as empresas, para que respondam pelas dívidas por aquela contraídas (...)”.

Assim, comungo com o posicionamento da viabilidade da desconsideração da personalidade jurídica, e da responsabilidade solidariedade entre as empresas que compõe o consórcio, assegurando o direito de regresso.

Todavia, neste momento processual, não considero pertinente a aplicação de multa por ausência de boa-fé, sendo que a Agravante, a meu viso, apenas se utilizou de instrumento processual em defesa de seus interesses.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto”.

Com esses apontamentos, não há vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscussão do julgado.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, considero-o descabido, eis que a recorrente apenas se utiliza de recurso cabível dentro do ordenamento jurídico, não havendo qualquer demonstração cabal de litigância de má-fé até o momento.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos, advertindo-se que a interposição de novos embargos poderá dar azo à aplicação de multa.

Considera-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025